Tribunal: TJES
Processo: 5006067-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006067-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOCIMAR KINAKE GUARINI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Amazon Serviços de Varejo do Brasil em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º JEC de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que a condenou a recorrente na obrigação de desbloquear a conta do recorrido e ainda em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Consta da inicial que o recorrido efetuou uma compra de um celular no site da recorrente. Aduz que a empresa recorrente cancelou a compra e bloqueou sua conta de forma unilateral e conjuntamente sua conta. Ocorre que ao contatar a recorrente recebeu informação de que o cancelamento se deu por “medida de segurança” em razão de suposta fraude.

Dessa forma, a parte autora requereu que a recorrente seja compelida a reestabelecer o fornecimento adequado de serviços e ainda condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que a condenou a recorrente na obrigação de fazer ao determinar a desbloquear a conta do recorrido e ainda em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignada, foi interposto recurso inominado alegando que a conta do recorrido está reestabelecida, agiu dentro do cumprimento do dever legal, pois não realizou a venda mediante a suspeita de fraude. Alegou, ainda, a inexistência de danos morais no presente caso. Alternativamente, pugnou pela redução do quantum arbitrado.

O recorrido, por sua vez, não apresentou contrarrazões por não estar representado por um advogado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, i
nsta firmar que o caso em debate se impõe a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), ante a condição de hipossuficiente da parte recorrente perante a empresa requerida.

Cinge-se à controvérsia na verificação de possível ato ilícito por parte da recorrente ao bloquear a conta do recorrido por suspeita de fraude, bem como se esta conduta enseja ou não reparação moral.

Analisando os autos, vejo que é incontroverso que o recorrido chegou a efetuar uma compra de um celular por intermédio do site da recorrente e que posteriormente a compra foi cancelada e a sua conta bloqueada.

Registre-se que nada há nos autos a indicar qualquer suspeita de comportamento inadequado do recorrido a legitimar a conduta da recorrida, restando isolada a tese nos autos.

A informação genérica sobre uma suposta fraude, bloqueando de forma unilateral o cadastro da parte autora sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se inteirar dos fatos e apresentar questões para esclarecimento do ocorrido, afronta o art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, não demonstrou o polo passivo a culpa exclusiva do autor, devendo arcar com os riscos de sua atividade lucrativa (apenas apresentou alegações genéricas, sem qualquer prova satisfatória no feito).

Nesse contexto, em que pesem os argumentos apresentados, era da ré/recorrente o ônus de demonstrar os motivos pelos quais a conta foi bloqueada, qual a violação concreta que motivou o bloqueio, ônus do qual não se desincumbiu, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, passa-se à aferição dos eventuais danos morais suportados pelo recorrido na espécie. O dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.

Assim, a sistemática jurídica conferida ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese em exame, impende ressaltar que a conduta da recorrente de total descaso com o consumidor somado ao fato da venda/cancelamento e bloqueio de sua conta, ultrapassa o mero dissabor e afrontando significativamente os princípios norteadores da relação consumerista.

No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do consumidor.

Desta forma, não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ela sofrida e o nexo causal com a conduta ilícita.

Seguindo, a respeito do
quantum
indenizatório,
é
assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia deve pautar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais já arbitrado.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente apenas em custas que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação,

haja vista a parte recorrida não estar representada por advogado.

É como
Voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e NEGAR provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais apenas no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, haja vista a parte recorrida não estar representada por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)